Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-55.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600427-55.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Carreata/Caminhada/Passeata
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecipada nº 0600427-55.2024.6.16.0000, proposta por
Movimento Democrático Brasileiro MDB de Paranaguá em face de Adriano Ramos, com pedido
liminar, para antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão dos
efeitos da sentença proferida na representação nº 0600027- 26.2024.6.16.0005, 005ª Zona Eleitoral
de Paranaguá, isso até o julgamento do Recurso Eleitoral interposto na origem, pelo Requerente.
Alega que a representação foi julgada improcedente sob o argumento de que " inexiste prova de
pedido de voto, uso de palavras ou expressões "mágicas". Também não foi comprovada a
distribuição de brindes para angariar possíveis eleitores. Demais disso, consoante registrou o
Ministério Público, a participação de lideranças, na hipótese em tela, ante a falta de melhores
elementos, aparentemente não ultrapassou os limites do artigo 36-A." (Representação com pedido
de tutela provisória alegando em suma que o representado realizou atos de pré-campanha vedados
pela legislação, anunciando a realização de típico ato de campanha eleitoral, qual seja, uma
caminhada de apoio pelas ruas da cidade. No dia 17 de maio, realizou a primeira caminhada
(imagens anexas) e no mesmo dia postou, então, em sua rede social "reunião com as liderenças
da Zona Sul". Que Caminhada foi também realizada no sábado. As imagens anexas não deixam
dúvida que Adriano, passando de casa em casa, conversando com eleitores e moradores, convoca
-os a participar de típico ato de apoio político à sua candidatura. Que a lei permite a realização de
reuniões em locais fechadas , não autorizando a realização de caminhada em local aberto , típico
ato de campanha eleitoral. (Requer liminarmente , a antecipação da tutela recursal para o fim de
suspender os efeitos da sentença, impondo, por consequência, a obrigação de fazer postulada na
inicial, obstando o Representado de realizar o ato de pré - campanha irregular ( caminhada na pré -
campanha), sob pena de multa diária (astreintes), isso tudo até julgamento final do recurso eleitoral
já manejado na origem).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE
PARANAGUA (REQUERENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (REQUERIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962914
03/09/2024
15:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.873

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600427-55.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERIDO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. TUTELA CAUTELAR
A N T E C I P A D A . P R O P A G A N D A
ELEITORAL ANTECIPADA. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. TUTELA
CAUTELAR PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Tutela Cautelar Antecipada
com pedido liminar, ajuizada pela Comissão
Executiva Municipal de Paranaguá do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá.

2. A decisão questionada julgou
improcedente a Representação que
buscava o reconhecimento de propaganda
eleitoral antecipada praticada por Adriano
Ramos.

3. O requerente visava a atribuição de efeito
suspensivo e ativo ao Recurso Eleitoral nº
Num. 43962914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08

060027-26.2024.6.16.0005, para suspender
os efeitos da sentença e impor obrigação de
fazer.

4. Durante o julgamento do recurso eleitoral
mencionado, o Tribunal manteve a
sentença de origem, rejeitando a alegação
de propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Análise da existência de propaganda
eleitoral antecipada.

2. Verificação da perda superveniente do
objeto da Tutela Cautelar Antecipada após
o julgamento do mérito do Recurso
Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A realização de caminhadas por pré-
candidato, sem pedido expresso de votos
ou uso de "palavras mágicas", não
c a r a c t e r i z a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
antecipada, conforme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e art. 36-A,
II, da Lei das Eleições.

2. Dado o julgamento do mérito no Recurso
Eleitoral nº 060027-26.2024.6.16.0005, que
manteve a sentença de improcedência,
restou configurada a perda superveniente
do objeto da Tutela Cautelar Antecipada.

3. De acordo com o art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, deve-se reconhecer a
extinção do processo sem resolução de
mérito pela falta de interesse processual
superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Julgada prejudicada a Tutela Cautelar
Antecipada impetrada pela Comissão
Executiva Municipal de Paranaguá do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
em razão da perda superveniente do
interesse de agir, com base no art. 485, VI,
do CPC.

2. A tese firmada é a de que, quando há
julgamento de mérito em recurso eleitoral,
Num. 43962914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08

extingue-se o processo de Tutela Cautelar
relacionado, por perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI

Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
36-A, II

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal Superior Eleitoral, Eleições 2024,
R e c u r s o E l e i t o r a l n º 0 6 0 0 2 7 -
26.2024.6.16.0000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a tutela cautelar antecedente, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, a Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB de Paranaguá ajuizou a Representação nº 0600027-26.2024.6.16.0005 em face
Adriano Ramos, pré-candidato a Prefeito em Paranaguá, sob a alegação de propaganda
antecipada, porque o representado teria publicado em suas redes sociais e realizado
passeata pelas Ruas da cidade, o que configura meio proscrito, em ofensa ao art. 36-A da
Lei das Eleições, ainda que não tenha prova de pedido explícito de votos.

Na sentença (id. 43893086, p. 85/89), o Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá ressaltou que, no caso concreto, inexiste prova de pedido de voto, uso de
palavras ou expressões “mágicas, bem como não foi comprovada a distribuição de
brindes para angariar possíveis eleitores. Além disso, consignou que as atividades de
divulgação de pretensões e interesses partidários, também via de regra, caso não
vulnerem os aspectos antes delineados, podem ocorrer em qualquer localidade. Por tais
razões, julgou improcedente a representação.

Num. 43962914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08

Em face da decisão, foi interposto o recurso eleitoral em 21/06/2024.

Considerando a interposição recursal, a Executiva do MDB de Paranaguá
ajuíza a presente ação cautelar com o objetivo de imprimir efeito suspensivo ativo ao
recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá.

Alega que a ação cautelar em matéria eleitoral é ajuizada para assegurar a
viabilidade de uma decisão judicial proferida em um processo principal , quando se
verifica o perigo que pode causar a demora no julgamento do mérito de uma ação e
quando há indícios confiáveis de que o pedido formulado na ação tem plausibilidade
jurídica.

Assevera que restou caracterizada a propaganda antecipada em razão de
caminhada do pré-candidato amplamente divulgada, registrado por profissionais e com a
presença de diversos munícipes – eleitores – nas ruas da cidade, o que ofenderia o art.
36-A, II, da Lei nº 9.504/97.

Sustenta que é incontroverso o reconhecimento da prática de atos de
campanha antes do período permitido (propaganda antecipada), com a veiculação de
conteúdo eleitoral “por meio, forma ou instrumento proscrito no período de pré-campanha”

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para concessão de efeito
suspensivo ativo ao Recurso Eleitoral, para o fim de suspender os efeitos da sentença,
impondo, por consequência , a obrigação de fazer postulada na inicial, obstando o
Representado de realizar o ato de pré-campanha irregular (caminhada na pré-campanha)
, sob pena de multa diária (astreintes), isso tudo até julgamento final do recurso eleitoral
já manejado na origem (id. 43893083).

A decisão contida id. 43893817 indeferiu o pedido liminar.

Foi apresentada defesa pela denegação da tutela cautelar antecipada,
defendendo-se a regularidade dos atos praticados em razão da inexistência de pedido
expresso de votos (id. 43909535).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
indeferimento da tutela cautelar antecipada por entender ausente o requisito do pedido
expresso de voto necessário para a configuração do ato de propaganda eleitoral
antecipada (id. 43914016).

VOTO

Trata-se de Tutela Cautelar Antecipada, com pedido liminar, impetrado pela
Comissão Executiva Municipal de Paranaguá do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB contra decisão do Juízo da 05ª Zona Eleitoral, de Paranaguá, que julgou
Num. 43962914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08

improcedente a Representação lá ajuizada pelo aqui Requerente para o reconhecimento
de propaganda eleitoral antecipada praticado por Adriano Ramos.

Cumpre anotar, desde logo, que o objeto da Tutela Cautelar Antecipada é a
atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso Eleitoral nº 060027-26.2024.6.16.0005,
para o fim de suspender os efeitos da sentença, impondo, por consequência , a obrigação
de fazer postulada na inicial.

Nesta sessão, houve o julgamento do recurso eleitoral específico nos
autos nº 0600027-26.2024.6.16.0005, recebendo o acórdão a seguinte ementa:

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO OU EXPRESSO DE VOTOS,
TAMPOUCO DO USO DE "PALAVRAS MÁGICAS". INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caminhada realizada pelo pré-candidato, sem que haja o pedido
expresso ou explícito de votos, ou ainda o uso de palavras mágicas, não
importa em ato de propaganda eleitoral antecipada, ainda que acompanhada
por correligionários, inexistindo, no caso concreto, ofensa ao art. 36-A, inciso
II, da Lei das Eleições.

2. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

Colhe-se ainda do dispositivo daquele julgamento:

Em conclusão, voto por conhecer e julgar improvido o recurso eleitoral,
mantendo hígida a r. sentença de Origem.

Em razão da existência de um julgamento de mérito que impede a produção
dos efeitos almejados nesta Tutela Cautelar Antecipada, é forçoso reconhecer que houve
a perda superveniente do objeto destes autos, na forma de interesse processual, na
forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar prejudicada a Tutela Cautelar Antecipada
ajuizada pela Comissão Executiva Municipal de Paranaguá do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento
Num. 43962914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600427-55.2024.6.16.0000 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA - Advogados
do REQUERENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERIDO: ADRIANO RAMOS - Advogados
do REQUERIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a tutela cautelar antecedente, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315234639500000042916046
Número do documento: 24090315234639500000042916046
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:33:08